Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-52.2009.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000486-52.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADAO RONEY DEZORDI - CPF: 816.568.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MARIA DA GLORIA DEZORDI - CPF: 346.739.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO VERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.207.188/0001-79 (APELADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), ADAO RONEY DEZORDI - CPF: 816.568.151-68 (APELANTE), MARLI MARIA DA GLORIA DEZORDI - CPF: 346.739.111-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGANTES – AÇÃO MONITÓRIA - CURADORA ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA - DÍVIDA DECORRENTE DA SENTENÇA DE CONCILIAÇÃO ARBITRAL - DEMORA CITAÇÃO DEVEDORES - MECANISMOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DESÍDIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário afasta a arguição de prescrição nos embargos à monitória, cuja ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício (Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). Mormente, quando esgotados todos os meios possíveis para encontrar o executado, justificando, por isto mesmo, a citação por edital, que foi perfeitamente válida, com a subsequente nomeação de Curadora Especial.

2. Não tendo havido, comprovadamente, a alegada inércia da parte autora apelada na movimentação do processo no que tange às diligências devidas para o fim da citação, esta que acabou, justificadamente, se dando por edital, após o devido esgotamento dos meios possíveis para que fosse encontrada a parte devedora, sem êxito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADÃO RONEY DEZORDI E MARLI MARIA DA GLORIA DEZORDI, contra a sentença (Id 66849115 - Pág. 1/4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Ação Monitória Nº Único 1029846-12.2018.8.11.0041, Código 31333, ajuizada pela RIO VERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME, em face dos ora apelantes, recorrentes que tem como Curador Especial a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a qual opôs EMBARGOS MONITÓRIOS, (Id 66849110 - Pág. 1/5 e Id 66849111 - Pág. 1/2). O MM. Juiz do feito julgou improcedente os Embargos Monitórios e acolheu a Ação Monitória da empresa/apelada, cujo dispositivo sentencial é de seguinte teor:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos a ação monitoria, formulados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atua na condição de curadora especial dos requeridos Adão Roney Dezordi e Marli Maria da Gloria Dezordi, citados por edital no âmbito da ação monitória promovida por Rio Verde Maquinas Agrícolas Ltda, e como consequência direta:

a) DECLARO constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitoria, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8º. do Código de Processo Civil/2015;

b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2. ° do Código de Processo Civil, CONDENO os embargantes no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, considerando—se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”

A parte autora dos embargos monitórios, manejou embargos de declaração (Id 66849117 - Pág. 1/2). O d. Magistrado a quo com o objetivo especifico de aclarar/esclarecer a decisão judicial, complementou a sentença pelo provimento parcial do embargos de declaração manejado pela parte embargante/devedora consignando que: “a citação válida ocorrida interrompeu a prescrição e tal interrupção retroagiu à data da propositura da ação, e MANTER as demais disposições do veredicto anteriormente lançado.” (Id 66849119 - Pág. 1/3),

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, autora dos embargos monitórios, em seu recurso de apelação (Id 66849121 - Pág. 5 ao Id 66849124 - Pág. 2), requer a reforma da r. sentença para que seja declarada a prescrição da pretensão da parte autora na ação monitória, alegando em síntese que, entre o dia 18/O2/2009, quando ajuizada a ação monitória, até a data da citação efetivada em 09/12/2016, por edital, houve transcurso de lapso temporal superior a 7 anos, consumando-se, assim, a prescrição, que, ressalta não se tratar de lapso temporal imputável exclusivamente ao serviço judiciário e ainda, que a prescrição não pode ser interrompida por duas vezes.

Ao final faz o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional tratada no feito e requer sejam fixados honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Estado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto ADÃO RONEY DEZORDI E MARLI MARIA DA GLORIA DEZORDI, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Ação Monitória Nº Único 1029846-12.2018.8.11.0041, Código 31333, ajuizada pela RIO VERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME, em face dos ora apelantes, recorrentes que tem como Curador Especial a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a qual opôs EMBARGOS MONITÓRIOS; e o MM. Juiz do feito ao fundamento de que a citação por edital é válida e interrompeu a prescrição, tendo retroagido à data da propositura da ação; julgou improcedente os Embargos Monitórios e acolheu a ação monitória da empresa/apelada, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos a ação monitoria, formulados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atua na condição de curadora especial dos requeridos Adão Roney Dezordi e Marli Maria da Gloria Dezordi, citados por edital no âmbito da ação monitória promovida por Rio Verde Maquinas Agrícolas Ltda, e como consequência direta:

a) DECLARO constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitoria, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8º. do Código de Processo Civil/2015;

b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Ainda, condenou os embargantes ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, destinados ao patrono da parte adversa, fixando-os em 10% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observa-se que a presente ação monitória foi ajuizada pela parte credora em 18/02/2009, (Id 66849091 - Pág. 6), tendo por objetivo a condenação da parte requerida/embargante ao pagamento da dívida decorrente da SENTENÇA DE CONCILIAÇÃO ARBITRAL, proferida em 21/03/2003, do 1º JUIZADO ARBITRAL de LUCAS D0 RIO VERDE.

Com efeito, no presente caso a tentativa de citação pessoal da parte devedora/requerida, não uma, nem duas, mas por diversas vezes, conforme se vê da transcrição da tramitação do autos e dessas tentativas frustradas, que insta sejam enunciadas, a fim de afastar qualquer inconformismo da parte apelante, conforme se segue:

- Em 21/08/2009, o MM. Juiz do feito deferiu a expedição do mandado de intimação da parte requerida/devedora, com o prazo de 15 dias, determinando: “Proceda-se pela forma postal (art. 221, I, CPC).” (Id 66849096 - Pág. 1).

- Em 16/12/2009, foi certificado que a intimação foi encaminhada via postal. (Id 66849098 - Pág. 1). Os ARs, de devolução das respectivas correspondência dos requeridos foram apensado aos autos, com a designação do motivo da devolução “Mudou-se” com carimbos datados de 21/12/2009 e 24/12/2009.

- Em 07/06/2012, (Id 66849453 - Pág. 1), consta dos autos a seguinte certidão:

“CERTIDÃO DE REMESSA PARA PUBLICAÇÃO

Feitos Cíveis: 2009/181. Código:31333

Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2012/64 para publicação no DJE n. 8869/2012, que será disponibilizado em 08/08/2012.

31333-2009 \ 181. Nr: 486-52.2009.811.0045

AÇÃO:MONITORIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

AUTOR(A): RIO VERDE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO MENDES

REQUERIDO(A): ADÃO RONEY DEZORDI

REQUERIDO(A): MARLI MARIA DA GLORIA DESORDI

INTIMACAO: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO (A, S) ABAIXO QUALIFICADO ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO DE IMPULSSIONAMENTO A SEGUIR TRANSCRITO “NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO PELO CORREIO, REQUERENDO O QUE ACREDITAR NECESSARIO.”

- Em 16/09/2012, a parte autora da ação monitória, alegando que as tentativas para conseguir os endereços dos requeridos foram infrutíferas, protocolizou petição requerendo a oficialização à Receita Federal para fornecimento dos endereços de ambos, os dois requeridos constantes no Imposto de Renda.

- Em 14/01/2013, o MM. Juiz do fito indeferiu o referido pedido.

- Em 24/01/2013, conforme certidão de Remessa para Publicação no DJE, disponibilizado nesta data.

- Em 19/06/2013, foi expedida a seguinte Certidão, em cumprimento a determinação do MM. Juiz do feito: “Certifico e dou fé que o autor, devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal.” (Id 66849466 - Pág. 1).

- Em 25/06/2013, o MM. Juiz do feito expediu a seguinte determinação; “Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito.” (Id 66849468 - Pág. 1).

- Em 17/07/2013, essa determinação foi objeto de Remessa para Publicação no DJE disponibilizado em 18/07/2013. (Id 66849469 - Pág. 1).

- Em 02/08/2013, a parte autora protocolizou petição de dilação do prazo por mais 30 dias para apresentação do endereço dos demandados para efetivação da citação, justificando o pleito pela dificuldade em encontra-los. (Id 66849470 - Pág. 1).

- Em 18/09/2013, o MM. Juiz do feito determinou: “Intime-se o requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o andamento do processo.” (Id 66849471 - Pág. 1).

- Em 03/10/2013, essa determinação foi objeto de Remessa para Publicação no DJE disponibilizado em 04/10/2013. (Id 66849473 - Pág. 1).

- 19/03/2014, a parte autora da monitória protocolizou petição de oficialização judicial aos órgãos de registro e ou as operadoras de telefonia, para informar o endereço dos réus, alegando terem sido infrutíferas as tentativas dessa localização.

- Em 05/09/2014, MM. Juiz do feito, determinou: “1. Do teor da consulta de endereço realizada, intime-se a parte requerente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. 2. Caso pleiteado, promova a citação dos requeridos nos endereços indicados.” (Id 66849477 - Pág. 1).

- Em 15/09/2014, foi certificada a disponibilização no DJE essa determinação, com publicação em 16/09/2014, com os endereços dos requeridos (Id 66849479 - Pág. 1).

- Em 25/09/2014, a parte autora da monitória protocolizou petição, requerendo a intimação dos devedores/requeridos por AR, nos endereços fornecidos pelo Sistema de Informações Eleitorais - SIEL (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso), anteriormente deferido pelo Juízo do feito (Id 66849478 - Pág. 1/2). Deferido essa remessa, consta dos autos (Id 66849486 - Pág. 1/2), os ARs de devolução das correspondências, com carimbo de 24/11/2014.

- Em 21/01/2015, em razão de terem sido infrutíferas a citações por cartas, a parte autora protocolizou petição no sentido oficializar a determinação da busca no Sistema INFOJUD e ou a critério do MM. Juiz do feito, a determinação de citação por Edital. (Id 66849487 - Pág. 1/2).

- Em 10/09/2015, o MM. Juiz do feito proferiu a seguinte decisão decorrente da petição acima mencionada: “Acolho o pedido de consulta de endereço da parte por meio do SIEL e Renajud, e indefiro em relação ao Infojud e Bacenjud, tendo em vista os sigilos fiscais e bancários. Após a pesquisa, em caso de localização do endereço, citem-se. Em caso negativo ou identificado o mesmo endereço que já consta nos autos, intime-se o autor para se manifestar em cinco dias.” (Id 66849489 - Pág. 1).

- Em 16/09/2015, o feito foi impulsionado pela seguinte certidão: “Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para ciência das consultas aos sistemas SIEL e RENAJUD para manifestar-se no prazo de 05 dias.” (Id 66849493 - Pág. 1).

- Em 24/09/2015, a parte autora alegando que se esgotaram as possibilidades de localizar os requeridos, protocolizou pedido de deferimento da Citação por Edital de ambos os requeridos. (Id 66849494 - Pág. 1).

- Em 19/02/2016, o MM. Juiz do feito proferiu a seguinte decisão: “Indefiro o pedido de citação via edital, tendo em vista que até a presente fase processual não foi procedida nenhuma tentativa de citação pessoal da parte requerida. Expeça-se carta precatória para a citação dos requeridos, devendo a parte requerente comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) dias.” (Id 66849495 - Pág. 1).

- Em 29/04/2016, após a ultimação da expedição das Cartas Precatórias em 01/04/2016, recebidas pela parte autora em 07/04/2016, a autora protocolizou o pedido de juntada de Comprovante de Distribuição das Cartas Precatórias emitidas para as comarcas de Cerejeiras – RO e Nova Mutum – MT, (Id 66849498 - Pág. 1 e Id 66849100 - Pág. 1).

- Em 20/09/2016, não tendo alcançado qualquer êxito todo o procedimento das Cartas Precatórias (Id 66849499 ao Id 66849103), a parte autora foi intimada para se manifestar no prazo de 05 dias. (Id 66849104 - Pág. 1).

- Em 26/09/2016, a parte autora requereu o deferimento da citação por edital, da parte devedora requerida, alegando que esgotou todos os meios de localizá-los. (Id 66849105 - Pág. 1).

- Em 09/12/2016, o MM. Juiz do feito proferiu a seguinte decisão; “Considerando-se que a consumação da citação pessoal dos réus, secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de localização (fls. 31/34, 51/52, 56/59, 64/68 e 86/87), se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação dos réus, mediante a expedição de edital. Estabeleço com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.” (Id 66849105 - Pág. 2).

- Em 21/02/2017, foi editada a seguinte Certidão de publicação: “Certifico que o movimento "Edital Expedido", de 16/02/2017, foi disponibilizado no DJE n° 9966, de 21/02/2017 e publicado no dia 22/02/2017” (Id 66849106 - Pág. 1).

- Em 24/02/2017, foi certificada a afixação do Edital de Citação no átrio do Fórum, lugar público de costume. (Id 66849108 - Pág. 1).

- Em 09/08/2017, certificou-se o decurso de prazo; “Certifico e dou fé que decorreu inerte o prazo para a parte requerida se manifestar.” (Id 66849108 - Pág. 2).

- Em 15/08/2017, o MM. Juiz do feito proferiu a determinação de encaminhamento do processo à Defensoria Pública para a atuação na condição de curador especial dos réus citados mediante a expedição de edital, e apresente embargos. (Id 66849109 - Pág. 1).

Quando então, a Defensoria Pública do Estado de Mato Groso - Núcleo de Lucas do Rio Verde, na condição de Curadora Especial da parte devedora/requerida, manejou os Embargos Monitórios arguindo a preliminar de prescrição para o ajuizamento de ação monitória fundada em nota promissória. (Id 66849110 - Pág. 1/5 e Id 66849111 - Pág. 1/2).

De fato, o andamento processual foi fator decisivo que determinou o convencimento judicial de afastamento da prescrição alegada, observando-se inclusive, que todos os documentos necessários a análise e demais incidentes encontram-se nos autos, o MM. Juiz do feito de forma clara e precisa nos fundamentos da sentença consignou que:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do conteúdo dos documentos juntados nas fls. 19/20 dos autos, deflui-se que as partes, na data de 21 de março de 2003, firmaram acordo em sede de audiência de conciliação arbitral, em que os requeridos se obrigaram a alcançar a empresa autora o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), até a data de 30 de abril de 2004. Consequentemente, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o acordo homologado por sentença de conciliação arbitral prevê, para efeito de definição do instante do vencimento da obrigação, a data de 30 de abril de 2004, devido à quantificação do lapso prescricional definido na norma de regência e o instante do ajuizamento da ação executiva [art. 219, § 1.º do Código de Processo Civil/1973], que se operacionalizou em data de 18 de fevereiro de 2009 (fl. 07v), considero que a pretensão monitoria não se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.

[...]

Por via de consequência, diante desta moldura, embora grande parte do atraso da marcha processual possa ser atribuído a empresa requerente que, deixou de atender, com celeridade, parte das decisões judiciais, o fato é, e isso não se pode sonegar, que a demora/retardamento fundamental do andamento processual deriva de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Portanto, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente” (Id 66849115 - Pág. 2/3).

Como o dito, a parte apelante, que tem como Curador Especial a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, autora dos EMBARGOS MONITÓRIOS, reiterando a alegação de prescrição nas razões recursais, requer a reforma da r. sentença para que seja declarada a prescrição da pretensão da parte autora da ação monitória, alegando em síntese que, entre o dia 18/O2/2009, quando ajuizada a ação monitória, até a data da citação efetivada em 09/12/2016, por edital, houve transcurso de lapso temporal superior a 7 anos, consumando-se, assim, a prescrição, que, ressalta não se tratar de lapso temporal imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

De toda tramitação processual, basta uma simples consulta aos autos para se perceber que desde fevereiro de 2009, a autora da ação monitória, vem tentando localizar a parte requerida/devedores, ora apelante.

Muito embora a citação tenha ocorrido somente em fevereiro de 2017, deve-se atentar à regra prevista no §1º do art. 240 do CPC, que determina que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da demanda nos casos como o em tela, em que a parte autora não contribuiu para a demora.

Ademais, o prazo prescricional a incidir no presente caso, de acordo com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é o quinquenal; levando-se em conta que a ação foi ajuizada no dia 18/02/2009, tendo por objetivo a condenação da parte requerida/embargante ao pagamento da dívida decorrente da SENTENÇA DE CONCILIAÇÃO ARBITRAL, vencida em 30 de abril de 2004, há de se concluir que o referido prazo ainda não havia escoado, portanto, não há que se falar em prescrição, pois, decorridos 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.

O Código de Processo Civil, ao tratar da interrupção da prescrição, impede que a parte seja prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º). O Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, entendia que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não justificava o reconhecimento da prescrição, se a ação fosse proposta no prazo devido (Súmula n. 106).

O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. O efeito retroage à data de propositura da ação, exceto se o autor não adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias. O autor não será, portanto, prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço Judiciário.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, analisando o artigo 240 do Código de Processo Civil, concluem que: o autor não deve ser prejudicado pela demora inerente à burocracia estatal, caso tenha tomado as providências cabíveis, como indicado o endereço de que tem notícia e pago as taxas necessárias [Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. - 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018].

Sobre esse tema, muito esclarecedor também a seguinte doutrina:

“O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1.º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. Nesse sentido, constitui evidente densificação do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5.º, XXXV, CF).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.)

De toda a marcha processual acima relatado, revela que a parte apelada/credora não agiu com desídia, assim, a delonga entre a propositura da ação e a perfectibilização da citação decorreu precipuamente do fato de a requerida não ter sido localizada nos endereços constantes dos cadastros, o que ensejou o deferimento da citação por edital.

Diante das peculiaridades do caso concreto e não se podendo imputar exclusivamente à parte autora a demora na citação, é de se considerar que o lapso prescricional foi interrompido a partir da propositura da ação (art. 219, I do CPC/73, vigente à data dos fatos), não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão de cobrança.

A propósito, os recentes julgado dos Tribunais Estaduais que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM VIRTUDE DA TARDIA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERENTE QUE, DILIGENTEMENTE, INDICOU DIVERSOS ENDEREÇOS DO DEMANDADO, OBTIDOS EM VÁRIOS DOCUMENTOS POR ESSE PRODUZIDOS. CITAÇÃO NÃO OPERADA EM PERÍODO MAIS CURTO EM RAZÃO DO APARENTE INTUITO DE OCULTAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 0303863-46.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 16-03-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. (I) PRETENSA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA (CPC, ART. 256, §3º). IMPOSIÇÃO LEGAL DE CONSULTA AOS CADASTROS PÚBLICOS OU DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS. HIPÓTESE EM QUE A REQUISIÇÃO FOI REALIZADA JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR MANDADO INFRUTÍFERAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELO EXEQUENTE E OBTIDOS ATRAVÉS DE CADASTROS PÚBLICOS. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL. (II) PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (TEMA 628/STJ). AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TERMO FINAL. REQUERIDA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NOS ENDEREÇOS OFICIAIS. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR MANDADO FRUSTRADAS. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA DESÍDIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO. CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 219, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA). PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 6ª C.Cível - 0003763-66.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lilian Romero - J. 22.03.2021).

Constata-se, portanto, que a demora na citação não decorre de negligência ou omissão da parte apelada/credora, mas sim demora imputável ao serviço judiciário.

A empresa apelada foi diligente em promover a citação dos apelantes/devedores, cumprindo a obrigação que lhe incumbia nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, atraindo a aplicação do § 3º do referido artigo. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação da parte apelante quanto a ocorrência de prescrição.

Quanto ao prequestionamento formulado na apelação, ressalto ser pacífico na jurisprudência do STJ que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por esses e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de fixar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021